Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. As apelantes se insurgem contra a sentença que indeferiu a petição inicial, ao argumento de que é possível a cumulação, na mesma ação, dos pedidos de guarda, regulamentação de visitas, pensão para ex-cônjuge e alimentos para o menor.
2. A despeito de o pedido de alimentos em favor do menor ter rito próprio disciplinado na Lei 5.478/1968 e de a matéria relativa à guarda e à regulamentação de visitas seguir o procedimento comum do Código de Processo Civil, na dicção do art. 327, §2o do CPC, é possível a cumulação, desde que a parte autora opte pelo procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas previstas nos procedimentos especiais, e que não forem incompatíveis com aquele.
3. Na hipótese, o processamento do feito na forma em que pleiteada pela parte autora, vale dizer, pelo procedimento comum, encontra amparo legal e apresenta os requisitos de admissibilidade da cumulação, razão pela qual a sentença que indeferiu a petição inicial não deve subsistir, porquanto o fundamento adotado pela il. Julgadora não configura defeito ou irregularidade capaz de inviabilizar o julgamento do mérito da ação.
4. Em se considerando que os pedidos de antecipação de tutela recursal correspondem àqueles elencados na petição inicial, os quais não foram objeto de análise pela instância originária, não há como apreciá-los diretamente no âmbito desta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida.